Tribunal: TJES
Processo: 5010864-20.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010864-20.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: SOLIMAR BOLSONI MEDEIROS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010864-20.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: SOLIMAR BOLSONI MEDEIROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA.
NEGATIVA CIRURGIA. SUS. MAMOPLASTIA. NECESSIDADE. INDICAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7962981. Contrarrazões apresentada pelo recorrido, id 7963485, com registro de que o recorrido encontra-se amparada pela Defensoria Pública.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7962981), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7962980), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial em favor de
SOLIMAR BOLSONI MEDEIROS
para
CONDENAR
o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE LINHARES
a providenciarem e fornecerem o tratamento cirúrgico denominado
MAMOPLASTIA REDUTORA
prescrita no laudo médico acostado aos autos,
FICANDO
a obrigação na realização do procedimento ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
conforme
TEMA 793
do
STF
e
SUBSIDIARIAMENTE
o
MUNICÍPIO DE LINHARES
no caso de ausência ou não fornecimento e/ou realização do mesmo por parte daquele, ao tempo em que
REJEITO
a preliminar de interesse de agir,
RESOLVENDO
o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
EXTINGUINDO
o presente feito.”

Trata-se de Ação de Obrigação e Fazer, em que a autora narra que possui quadro de hipertrofia mamária ( CID 10 N62) necessitando com urgência da cirurgia de mamoplastia redutora. Sustenta que o médico especialista que a acompanha indicou a cirurgia com urgência e que a indisponibilidade do tratamento poderá acarretar perda irreversível ou temporária dos sentidos, perda das funções motoras ou laborativas, perda irreversível ou temporária das funções de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento de seu bem estar.

O Estado do Espírito Santo, ora Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que não há comprovação de que a cirurgia não seja para fins estético, não é dever do estado disponibilizar procedimentos que visam a melhora da qualidade de vida do cidadão

Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, a função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados.

É certo, outrossim, que a mamoplastia é necessária para a promoção da saúde e da qualidade de vida da Recorrida que, em decorrência de hiperplasia mamária desenvolveu escoliose e problema na lombar. Dessa forma, comprovada a precisão da cirurgia redutora, faz jus à prestação estatal, mediante intervenção excepcional deste órgão jurisdicional.

No caso dos autos, o laudo médico colacionado pela Recorrida atestam a necessidade da realização do procedimento, inclusive com indicação de urgência (Id. 7962971).

Destaco que a cirurgia pleiteada não se trata de procedimento estético, mas, sim, procedimento essencial à saúde da Recorrida, sendo aquele ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre a temática, colaciono os seguintes julgados:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MAMOPLASTIA REDUTORA REPARADORA NÃO ESTÉTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS RECONHECIDA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO SUS. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA QUE SE IMPÕE.
PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I – Cuida-se de ação de obrigação de fazer em que se objetiva a realização, com urgência, da cirurgia de mamoplatia redutora reparadora da autora, uma vez que esta apresenta Gigantomastia com Dorsalgia e Maustaria importantes, sendo certo que requereu administrativamente ao Estado da Bahia e ao Município de Ipirá a realização do procedimento cirúrgico, oportunidade em que o primeiro atribuiu a responsabilidade ao segundo, o qual quedou-se inerte. [...] III -
Documentos acostados nos autos que demonstram que a interessada apresenta hipertrofia de mamas bilateral e evolui com dorsalgia importante, obtendo, dessa forma, limitação nas atividades diárias, razão pela qual a cirurgia de mamoplastia redutora não estética é imprescindível para preservar a integridade física desta. IV – Direito fundamental à saúde. Art. 6º c/c art. 196 da Constituição Federal. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
(TJBA, Classe: Reexame Necessário. Número do Processo: 8000973-10.2019.8.05.0106, Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, Publicado em: 20/07/2021) (
grifo nosso
)

Assim,
entendo que os argumentos apresentados pela r. sentença devem ser mantidos. Como se vê:

“Frise-se que a matéria destes autos é relacionada a tratamento de saúde da requerente, não cabendo a alegação de alto custo do mesmo visando eximir da responsabilidade sem demonstrar o quantum efetivo do aludido tratamento, sendo a urgência demonstrada pela prescrição médica que avaliou e indicou a cirurgia.

A comprovação da necessidade médica da parte autora e da indispensabilidade do procedimento cirúrgico encontra-se justificada nos autos. A incapacidade financeira está demonstrada pelo pedido de gratuidade de justiça.

Não há nenhuma notícia nos autos de que o procedimento não seja adequado, cujo ônus probatório, até mesmo em função da distinção de conhecimento técnico entre as partes, correspondia à parte requerida, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu.

Eventual restrição orçamentária genericamente alegada pelo ente estatal, ou mesmo discriminação meramente administrativa de competências, nem de longe se podem sobrepor às garantias e direitos fundamentais da pessoa.

A consulta ao NAT do TJES não se configura imprescindível para análise da medida liminar ou até mesmo do julgamento do mérito, visto que o mesmo existe para auxiliar os magistrados nas demandas de saúde (Recomendação 31 do CNJ), emitindo parecer técnico científico sobre o aludido tratamento solicitado, sendo que tal parecer não vincula o julgador, que analisará a totalidade do conjunto probatório, para assim proferir uma decisão.

Por último não há que se falar em aplicação da tese firmada pela Suprema Corte através do
TEMA 793
e com isso direcionar a obrigação para o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sob o argumento de ser ele o responsável, pois primeiro não há demonstração de tal responsabilidade e segundo, o
MUNICÍPIO DE LINHARES
jamais poderia se esquivar da sua obrigação, pois de acordo com a
Portaria 871 de 08.06.2005 do Ministério da Saúde
, detêm ele
GESTÃO PLENA
da saúde municipal, ou seja, pode e deve realizar procedimentos e realizar a devida assistência ambulatorial de baixa, média e alta complexidade.

Tanto é assim, que ao analisar as defesas dos requeridos, ambos apontam apontam ou direcionam a responsabilidade do tratamento de saúde e insumos solicitados para o outro, ou seja, ficam em um jogo de empurra que no meio está uma pessoa que busca o devido atendimento, esquecendo-se com isso, os requeridos, do dever constitucional do fornecimento ao tratamento regular de saúde.

Assim, no campo da responsabilidade, são os requeridos solidariamente responsáveis no fornecimento do tratamento solicitado na inicial, visto a atribuição advinda da
Portaria 871 de 08.06.2005 do Ministério da Saúde.
”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.
Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual-FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)